Tribunal: STF
Processo: Rcl 63674
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE COM O DECIDIDO NO TEMA 788 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO OBJETO DO PRESENTE PROCESSO QUE TRATA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E NÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.